Tribunal: TJMT
Processo: 1054647-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054647-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIS DE MORAES - CPF: 453.404.041-53 (APELANTE), JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 035.094.111-45 (ADVOGADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE – ATROPELAMENTO – LESÃO - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO – PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO – RELATÓRIO MÉDICO - COMPROVADO –
ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I DO CPC -
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

É imprescindível à configuração do dever da seguradora indenizar o seguro obrigatório DPVAT, a prova pericial esclarecedora acerca das lesões permanentes que possam ser atribuídas ao acidente automobilístico narrado na petição inicial, reconhecendo a inexistência do nexo de causalidade entre o acidente noticiado e a aduzida invalidez permanente (STJ AREsp 1110220/MT).

O ônus é do autor para provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JORGE LUIS DE MORAES contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT), ajuizada contra TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, suspensa sua cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

O apelante alega equívoco do juízo singular, que ignorou o nexo causal comprovado pelos documentos carreados aos autos.

Requer a reforma do
decisum
para condenar a apelada ao pagamento da verba indenizatória abrangida pela cobertura do Seguro Obrigatório DPVAT ou determinar o retorno dos autos ao juízo de piso, para a realização de perícia médica judicial para constatar
invalidez permanente
e quantificar a lesão.

Contrarrazões (105357117).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JORGE LUIS DE MORAES busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente que deu causa, ocorreu em via pública no dia 24/06/2019 às 16h30min,
como consta de Boletim de Ocorrência no 2019.191702, expedido pela DELPOL – Cuiabá/MT (Num. 105357083) e Certidão de Ocorrência no 1946/2019 (Num. 105357088). Acostado aos autos, histórico clínico (Num. 105357084), Prontuário de Atendimento do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (Num. 105357085) e Relatório Médico (Num. 105357087).

O apelante não se conforma com o
decisum.
Fundamentado nos documentos apresentados
alega equívoco do juízo singular, que ignorou o nexo causal comprovado pelos elementos carreados aos autos.

Ressai do feito, Boletim de Ocorrência a informar que o apelante foi atropelado por ônibus urbano antes de concluir a travessia da via pública (Num. 105357083 – pág. 02), fato corroborado por Certidão de Ocorrência, que constatou lesão de fratura exposta em mão direita (Num. 105357088 – pág. 01). O Prontuário de Atendimento registra acolhimento do autor no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, como motivo de consulta originada por atropelamento causado por ônibus, com lesão em mão direita (Num. 105357085 – pág. 01).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente. Os documentos carreados aos autos atestam o local onde o sinistro ocorreu, existência de monitoramento eletrônico e testemunhas, indicação a corroborar e comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes.

Já decidiu o c. STJ ser imprescindível à configuração do dever da seguradora indenizar o seguro obrigatório DPVAT, a prova pericial esclarecedora acerca das lesões permanentes que possam ser atribuídas ao acidente automobilístico narrado na petição inicial, reconhecendo a inexistência do nexo de causalidade entre o acidente noticiado e a aduzida invalidez permanente (STJ AREsp 1110220/MT).

D
ispõe o art. 373 do Novo CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe é que o autor, ora apelante, se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar
fato constitutivo de seu direito
, nos termos do art. 373, I do CPC.

Diante do exposto, anulo a sentença singular. Reconheço o nexo causal. Determino
o retorno dos autos à origem para que seja realizada a perícia médica, intimando-se pessoalmente a parte autora, ora apelante, para comparecer ao ato.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022